Tribunal: TJDFT
Processo: 0731227-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por DANILO RIGAMONTE CARNEIRO em face da r. sentença constante do ID 10378899. Na origem, a FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (FUNDAÇÃO ASSEFAZ), ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do ora apelante, alegando que o réu deixou de adimplir as parcelas do plano de saúde, entre novembro de 2017 e janeiro de 2018, que totalizam a quantia de R$1.283,44 (mil duzentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Ao final, pugnou pelo recebimento da quantia devida pelo requerido, acrescida de juros, correção monetária e multa contratual por atraso. O réu apresentou contestação (ID 10378882), alegando que o pagamento das parcelas era realizado mediante débito em conta, razão pela qual não saberia informar o motivo de não terem sido debitadas. Ponderou, por fim, que não foi devidamente notificado sobre o cancelamento do plano de saúde. A d. Magistrada sentenciante julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$1.283,44 (mil duzentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora e multa. Em virtude da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 10378908), repisando as alegações vertidas em contestação, a respeito do desconhecimento dos motivos pelo quais o débito da mensalidade não foi realizado, bem como da ilegalidade do cancelamento do plano de saúde, em virtude da falta de notificação prévia. Ao final, concluiu que a importância cobrada não observou os procedimentos legais, o que conduz à improcedência do pedido formulado na inicial. Preparo regular (ID 10378910) Em contrarrazões (ID 7645225), a autora arguiu preliminar de inépcia do recurso. No mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. Do exame dos argumentos vertidos pelos réu/apelante, verifico que o recurso de apelação interposto não merece ser conhecido, uma vez que não houve impugnação específica dos fundamentos da r. sentença recorrida. Com efeito, nos termos dos artigos 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve impugnar a sentença e apresentar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou a reforma do julgado. No caso, o réu/apelante limitou-se a repetir as ponderações vertidas em contestação, sem confrontar os fundamentos pelos quais o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial. A d. Magistrada sentenciante julgou procedente o pedido inicial, por considerar que houve reconhecimento do pedido, uma vez que o réu admitiu a inadimplência quanto ao pagamento das mensalidades objeto da demanda. Ficou consignado, ainda, que a ausência de desconto das parcelas, que deveriam ter sido debitadas na conta corrente do réu, não o exime da obrigação. Assim, caberia ao réu/apelante impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida, indicando argumentos aptos a combater o entendimento firmado pela d. Magistrada sentenciante. Contudo, nas razões recursais, o ora apelante se limitou a repetir os argumentos da contestação, repisando a questão do débito automático em conta das mensalidades e da ilegalidade do cancelamento do plano de saúde, concluindo, ao final, que a cobrança não observou os procedimentos legais, o que daria ensejo à improcedência do pedido. No entanto, na contestação ofertada, o réu não alegou a via judicial não seria adequada para o fim pretendido, ante a inobservância de “procedimentos legais”. Portanto, não tendo sido impugnado especificamente os fundamentos da r. sentença, em violação ao princípio da dialeticidade e também à regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação não se mostra apto a ultrapassar a barreira da admissibilidade, por não atender aos requisitos formais exigidos pela legislação de regência. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, "incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, no primeiro grau de jurisdição, a aludida verba foi fixada no patamar máximo previsto no artigo 85, § 2o, do mesmo diploma legal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, e operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora